Tribunal: STF
Processo: ARE 1568106
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem (Doc. 2), cuida-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS em face de SEBASTIÃO ALMEIDA (Prefeito) e CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A, ao fundamento de que o primeiro requerido encaminhou projeto de lei e depois de aprovado sancionou a Lei Municipal nº 7.067 de 13 de julho de 2012, que reduziu a alíquota de ISSQN de 5% para 2%, em relação aos serviços de guarda e estacionamento de aeronaves e de serviços aeroportuários, caracterizando renúncia tributária e beneficiando a segunda requerida, com violação do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 10, caput, VII, da Lei 8.429/1992.



    O juízo singular julgou procedente o pedido para condenar os réus ao ressarcimento integral dos danos causados aos cofres públicos no valor de R$ 35.071.389,11 e honorários advocatícios arbitrados em 3% do valor da condenação. Condenou, ainda, o réu SEBASTIÃO ALMEIDA à suspensão dos direitos políticos por cinco anos; e a CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. em multa civil no montante de R$ 17.535.684,55 e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais por cinco anos (Doc. 130).



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e deu provimento às apelações, para julgar improcedente o pedido em acórdão assim ementado (Doc. 290):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE ISSQN. GUARULHOS. Indevida a condenação da CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A. Nova redação do artigo 3º da Lei nº 14.230/2021 retirou a possibilidade de condenação por ato de improbidade em relação àqueles que mesmo não sendo agentes públicos supostamente se beneficiem do ato ilícito. Afastada também a condenação de SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA. Redução de alíquota determinada por lei aprovada pela Câmara Municipal. Não configurado dolo. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 292), foram rejeitados (Doc. 295).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 296), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e XL; 37, caput, e §4º; e 165, §6º, da CF/1988.



    Em suas razões, a parte recorrente defende a irretroatividade da Lei 14.230/2021 ao caso dos autos, pois “do contrário, haveria indevida violação aos princípios do tempus regit actum (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e artigo 6º da LINDB), da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, da proibição da proteção deficiente e da segurança jurídica” (Doc. 296, fl. 19).



    Assevera que “a dinâmica dos fatos comprova o dolo do recorrido – ao menos, o dolo genérico – e, ainda, o dano ao erário” (Doc. 296, fl. 44).



    Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar integralmente procedente a ação (Doc. 296).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1199/STF e, no restante, inadmitiu o apelo extremo aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 328).



    No Agravo (Doc. 335), o agravante alega a desnecessidade de reexame de provas e de análise de normas infraconstitucionais. Reitera, no mais, os argumentos de mérito do Recurso Extraordinário.



    Interposto Agravo Interno perante o juízo de origem (Doc. 336), foi desprovido (Doc. 348).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 296, fls. 24-26):



    “IV - Repercussão Geral – Tema 1.199 



    Nos termos do artigo 1.035 da Lei 13.105/15 – Código de Processo Civil - e artigo 102, §3º, da Constituição Federal, o recorrente demonstra a existência de repercussão geral. 



    O presente recurso tem por objeto ventilar e discutir a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos fatos cometidos antes de sua vigência, frente ao postulado da irretroatividade da lei (artigos 5º, incisos XXXVI e XL, e 37, caput e §4º da Constituição Federal). 



    Trata-se de matéria da mais alta relevância social e jurídica, que claramente ultrapassa os limites subjetivos da causa, porquanto interessa não apenas à sociedade local, mas a todo o povo brasileiro definir se é legítimo ou constitucional a retroação das normas relativas à improbidade administrativa. 



    Nesse passo, o recurso não questiona dispositivo comum ou de aplicação restrita a um direito ou a um caso, ainda que de ordem constitucional. 



    Vale registrar, ainda, que o requisito da repercussão geral para a interposição de recurso extraordinário em demandas civis públicas até poderia ser dispensado, porquanto, em geral, destinadas a resolver questões que já permeiam ou alcançam consideráveis universos. 



    Segue-se, do exposto, amplamente delineada a repercussão geral do caso, nos termos dos artigos 102, § 3º, da Constituição da República (EC 45/2004)26, 1.035, do Código de Processo Civil27, e 322, caput, e parágrafo único, do RISTF28. 



    Presente a repercussão geral da questão constitucional, nenhum obstáculo há para a admissão do recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem afastou expressamente a existência de dolo na conduta do então Prefeito de Guarulhos, ao consignar que “não restou demonstrado o propalado ato de improbidade violador dos princípios da Administração Pública, por absoluta falta de comprovação do elemento subjetivo dolo, traduzido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado in casu no artigo 10, VII da LIA” (Doc. 290, fl. 6).



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 290, fls. 6-7):



    “O corréu SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Guarulhos, a época dos fatos, apresentou Projeto de lei e após a aprovação da Câmara Municipal, sancionou lei que reduziu alíquota de ISSQN, caracterizando suposta renúncia de receita. 



    Contudo, a despeito das alegações da parte autora, e a ausência de estudos técnicos para o impacto dos cofres municiais ante a redução de receita, entendo que não restou demonstrado o propalado ato de improbidade violador dos princípios da Administração Pública, por absoluta falta de comprovação do elemento subjetivo dolo, traduzido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado in casu no artigo 10, VII da LIA, não bastando a voluntariedade do agente (art. 1º, §§ 1º e 2º, redação dada pela novel legislação). 



    O projeto de lei apresentado cumpriu regular tramite na Câmara Municipal, sendo aprovado, não podendo se imputar ao corréu a responsabilidade pela suposto prejuízo ao erário diante da redução da alíquota. Não se tratou de ato unilateral do Prefeito a concessão do benefício. A redução de alíquota foi estabelecida em Lei municipal que ao que consta não teve sua inconstitucionalidade declarada. 



    Ainda que se identifique falha no processo legislativo de promulgação da lei, em razão da falta de parecer técnico, não ficou caracterizado a intenção do corréu Sebastião de desfalque do erário público em proveito próprio ou de terceiro. 



    Não restou tipificada a improbidade, pois esta exige “dano” efetivo ou potencial, querido pelo gestor ou administrador, em seu benefício ou de outrem, ou mesmo de forma difusa, quando a benesse atinge uma categoria ou categorias de favorecidos, sempre no intuito de desfalcar os cofres públicos. 



    Portanto, não há sustentação para o acolhimento do pedido.”



    Relativamente ao dolo, conforme consignei no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1199-RG), de minha Relatoria, a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral. 



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido em relação à existência de dolo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, assim já decidi por ocasião do julgamento da RCL 67.350/SP, DJe de 15/4/2024, transitada em julgado em 18/6/2024, ajuizada pelo ora recorrente. Vejam-se os fundamentos desse julgado:



    “Na origem, foi proposta ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Sebastião Alves de Almeida, então Prefeito do Município de Guarulhos/SP, e da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., por inobservância dos arts. 165, § 6º, da Constituição Federal e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao editar a Lei Municipal 7.067/2012, que reduziu de 5% para 2% a alíquota do ISS incidente sobre guarda e estacionamento de aeronaves e sobre prestação de serviços aeroportuários executados sob regime de concessão.



    A ação foi julgada procedente, para condenar os réus ao ressarcimento integral do dano, o ex-Prefeito em suspensão dos direitos políticos e a Concessionária em multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais por cinco anos. 



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento às apelações, para julgar improcedente a demanda. Reproduzo a ementa e excerto do voto, especialmente na fração que afasta o elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa (eDoc. 9, fls. 2-7):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDUÇÃO DEALÍQUOTA DE ISSQN. GUARULHOS. Indevida a condenação da CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A. Nova redação do artigo 3º da Lei nº 14.230/2021 retirou a possibilidade de condenação por ato de improbidade em relação àqueles que mesmo não sendo agentes públicos supostamente se beneficiem do ato ilícito. Afastada também a condenação de SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA. Redução de alíquota determinada por lei aprovada pela Câmara Municipal. Não configurado dolo. Sentença reformada. 



    RECURSOS PROVIDOS 



    […] 



    Vislumbra-se que a essência da controvérsia da demanda reside na arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 7.067 de 13 de julho de 2012 que reduziu a alíquota ISSQN tendo como beneficiário específico o Aeroporto Internacional.



    Primeiramente destaco que após o julgamento do Tema nº 1.199 de repercussão geral do STF, foram definidas as seguintes teses jurídicas com efeito vinculante: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - dolo; 2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    Dito isso, de plano entendo que resta prejudicado o pleito em relação a CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A uma vez que a nova redação dada ao artigo 3º da Lei nº 14.230/2021 retirou a possibilidade de condenação por ato de improbidade em relação àqueles que mesmo não sendo agentes públicos supostamente se beneficiem do ato ilícito. 



    (...)



    Assim, os supostos atos ímprobos somente serão julgados em relação ao corréu SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA.



    O corréu SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Guarulhos, a época dos fatos, apresentou Projeto de lei e após a aprovação da Câmara Municipal, sancionou lei que reduziu alíquota de ISSQN, caracterizando suposta renúncia de receita. 



    Contudo, a despeito das alegações da parte autora, e a ausência de estudos técnicos para o impacto dos cofres municiais ante a redução de receita, entendo que não restou demonstrado o propalado ato de improbidade violador dos princípios da Administração Pública, por absoluta falta de comprovação do elemento subjetivo dolo, traduzido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado in casu no artigo 10, VII da LIA, não bastando a voluntariedade do agente (art. 1º, §§ 1º e 2º, redação dada pela novel legislação). 



    O projeto de lei apresentado cumpriu regular tramite na Câmara Municipal, sendo aprovado, não podendo se imputar ao corréu a responsabilidade pela suposto prejuízo ao erário diante da redução da alíquota. Não se tratou de ato unilateral do Prefeito a concessão do benefício. A redução de alíquota foi estabelecida em Lei municipal que ao que consta não teve sua inconstitucionalidade declarada. 



    Ainda que se identifique falha no processo legislativo de promulgação da lei, em razão da falta de parecer técnico, não ficou caracterizado a intenção do corréu Sebastião de desfalque do erário público em proveito próprio ou de terceiro. 



    Não restou tipificada a improbidade, pois esta exige “dano” efetivo ou potencial, querido pelo gestor ou administrador, em seu benefício ou de outrem, ou mesmo de forma difusa, quando a benesse atinge uma categoria ou categorias de favorecidos, sempre no intuito de desfalcar os cofres públicos.



    Portanto, não há sustentação para o acolhimento do pedido. 



    Destarte, de rigor a reforma da r. sentença, devendo ser dado provimento aos recursos. 



    Pelos motivos expendidos, proponho que seja DADO provimento aos recursos.”



    Desse acórdão foi interposto recurso extraordinário, o qual não foi admitido, nos seguintes termos (eDoc. 12, fls. 6-7): 



    “No que diz respeito à questão referente à possibilidade de retroação da nova disciplina da Lei nº 14.230/21,no julgamento do mérito do RE nº 843.989/PR, Tema nº 1199, STF, DJe 12.12.2022, o col. Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 -revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    Em relação às apontadas comprovações de ocorrência de prejuízos ao erário e da existência do elemento subjetivo doloso, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas.



    Ainda, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário (fls. 2.274/2.332), com fulcro no art. 1.030, inciso V,do mesmo Diploma Legal.”



    Posteriormente à negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário, foram interpostos Agravos Internos, os quais foram desprovidos, nos termos da ementa (eDoc. 19, fl. 2):



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. 



    - A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n.843.989/PR TEMA 1199/STF. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial e Extraordinário, nos termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF. Agravo desprovido.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    O Reclamante alega que as decisões do TJSP no julgamento da apelação e do Recurso Extraordinário, ao afastarem o dolo na prática do ato de improbidade administrativa, violaram o entendimento desta CORTE no Tema 1.199, tendo em vista que “a presença do dolo – ainda que genérico - do então Prefeito e da concessionária retira a hipótese da retroatividade prevista no bojo do Tema 1.199, restrita às infrações culposas”. 



    No tocante ao dolo, conforme consignei no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1199-RG), de minha Relatoria, a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    Em sede de reclamação, a violação ao paradigma invocado deve ser analisada à luz da decisão reclamada. 



    Na hipótese dos autos, é possível aferir que as decisões proferidas pelo TJSP afastam expressamente a existência de dolo na conduta do então Prefeito de Guarulhos, ao consignar que “não restou demonstrado o propalado ato de improbidade violador dos princípios da Administração Pública, por absoluta falta de comprovação do elemento subjetivo dolo, traduzido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado in casu no artigo 10, VII da LIA”. 



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. Nesse sentido:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, assentou que, no caso concreto, “não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo”. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Não há que se falar em aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, quando incontroverso que houve a prática de ato doloso de improbidade administrativa, hipótese que não encontra previsão no Tema 1.199-RG, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.642 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/10/2023)



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem quanto à configuração ou não do dolo na prática do ato de improbidade administrativa seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação. 2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53861 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19/08/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2024.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente